Tribunal: TJDFT
Processo: 0737265-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E APOSENTADORIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não equipara os valores oriundos de empréstimo consignado aos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios, montepios, ou às quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, aos ganhos de trabalhador autônomo e aos honorários de profissional liberal, aos quais o legislador conferiu a proteção da impenhorabilidade.
2. No caso, a constrição deve ser mantida, uma vez que simples cálculos dos créditos e débitos efetivados na conta do agravante neste período indicam que a penhora não incidiu sobre a aposentadoria do devedor, mas sobre os valores creditados em conta a título de mútuo e ressarcimento.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.